Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-31.2025.8.11.0014
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-31.2025.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 058.096.781-65 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), FRITINOX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 50.502.551/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO FLORIO - CPF: 355.314.208-11 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001368-31.2025.8.11.0014

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ALINE APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

Recorrida:

FRITINOX COMERCIAL LTDA. E

EBAZAR.COM.BR.LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
21 a 25/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar uma das rés à restituição simples do valor pago por produto adquirido em plataforma de comércio eletrônico, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a configuração de dano moral em razão da negativa de restituição do valor do produto devolvido dentro do prazo legal de arrependimento e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço decorrente da ausência de restituição do valor pago após devolução do produto; e (ii) estabelecer se a negativa de reembolso, aliada à desídia na solução administrativa da controvérsia, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

4.

Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, sendo irrelevante eventual divisão interna de responsabilidades.

5.

A parte autora comprovou a aquisição e a devolução do produto dentro do prazo legal, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.

As rés não comprovaram a alegada existência de marcas de uso no produto devolvido nem demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

7.

A recusa injustificada de restituição do valor pago, aliada às tentativas administrativas frustradas e à ausência de solução efetiva e tempestiva pelas fornecedoras, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

8.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9.

Os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser alterados de ofício, sem configuração de julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

10.

Sobre os danos materiais, a correção monetária pelo IPCA incide desde o desembolso, enquanto os juros de mora pela taxa Selic incidem a partir da citação, índice que já engloba correção monetária.

11.

Em sede recursal dos Juizados Especiais, apenas o recorrente vencido responde por custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço em operações de comércio eletrônico.

2. A negativa injustificada de restituição de valor pago por produto devolvido dentro do prazo de arrependimento, somada à desídia na solução administrativa, configura dano moral indenizável.

3. A alteração de juros de mora e correção monetária pode ser realizada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Nos danos materiais decorrentes de relação contratual, a correção monetária pelo IPCA incide desde o desembolso e os juros de mora pela taxa Selic fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Turma Recursal Única, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.07.2023; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 23.05.2025; 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 1; 1ª Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 7.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 362197877, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para:

“a) CONDENAR
a parte ré, FRITNOX COMERCIAL LTDA EPP., ao pagamento R$ 149,85 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), na forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso, sendo que o período em que for aplicado a SELIC, deve ser deduzido o IPCA;

b) INDEFERIR
o dano moral”.

Em sede
recursal
, a parte recorrente sustenta a ocorrência de dano moral em razão da falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais e requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a responsabilidade entre os fornecedores é solidária, conforme o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ambas as empresas integram a mesma cadeia de fornecimento e contribuíram, ainda que em momentos distintos, para a relação de consumo, sendo irrelevante eventual divisão interna de responsabilidades.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 7
, nos seguintes termos: “
EM REGRA, TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS SÃO SOLIDÁRIOS PARA COM O CONSUMIDOR
.
CONTUDO, A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO FORA DAS REGRAS DO E-COMMERCE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA UTILIZADA, EXCLUSIVAMENTE, COMO MEIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
”

(destaquei).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, é incontroversa a compra de uma fritadeira em
01/10/2025
, no
site
da empresa ré Mercado Livre, tendo como fornecedora a corré Fritnox Comercial Ltda. EPP, pelo valor de
R$ 149,85
(cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), bem como o produto foi devolvido no dia seguinte ao seu recebimento.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ônus do qual se desincumbiu ao demonstrar a aquisição e a devolução do produto
(ID 362197374 e 362197375).

Por outro lado, embora as reclamadas sustentem a ausência de restituição do valor sob o argumento de que o produto apresentava marcas de uso, não apresentaram qualquer prova nesse sentido, tampouco comprovaram a adoção de solução adequada para a controvérsia.

Assim, incumbia às reclamadas demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiram, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Os
danos morais
restaram caracterizados, tendo em vista que a recorrente foi submetida a transtornos e aborrecimentos em decorrência da deficiência na prestação do serviço pela parte reclamada, evidenciada pela negativa de restituição do valor do produto após sua devolução dentro do prazo de arrependimento,
apesar das tentativas de solução administrativa sem obter resposta efetiva e tempestiva.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.
“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). (Destaquei).

Quanto ao valor indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante disso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
a indenização por
danos morais
em
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor adequado para compensar os transtornos suportados pela parte autora, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função pedagógica da medida.

Ainda, verifica-se que os índices fixados na sentença quanto aos consectários legais merecem ajuste. Isso porque, nas condenações por danos materiais oriundos de relação contratual, a correção monetária pelo IPCA incide a partir do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora, pela taxa Selic, incidem desde a citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, índice que já engloba correção monetária.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Ainda,
deixo
de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que, em grau recursal, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reconhecer a
responsabilidade solidária das demandadas
, condenando-as, por conseguinte, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, índice que já engloba correção monetária, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

De ofício
, determino que, sobre os
danos materiais
, incida correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, enquanto os juros de mora, pela taxa Selic, incidam a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil, índice que já engloba correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026